Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), EDSON ARAUJO JABUR - CPF: 966.870.531-91 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito do autor à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais” n.o
1002856-81.2018.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
EDSON ARAUJO JABUR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor à título de compensação por danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao dano moral, aduzindo que, no caso em tela, não houve a caracterização de tal dano, eis que “
meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos
”.

Ainda, pugna pela reforma do
quantum
indenizatório fixado, expondo ser desproporcional, abusivo e distante da realidade.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, tendo em vista que “
a recorrente não cumpriu minimamente a função primordial de seu empreendimento, eis que submeteu o recorrido a eminente perigo de vida, sendo reconhecido a falta de segurança pelo vazamento de gás, e que por consequência caracteriza os danos morais suportado pelo consumidor ora recorrido
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais” n.o 1002856-81.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor à título de compensação por danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Narra o autor que, em 05 de setembro de 2013 firmou o contrato de compra e venda de um apartamento no condomínio Parque Chapada Diamantina, recebendo suas chaves em 09 de outubro de 2015.

Alega que “
sofreu no seu apartamento, e em todos os demais, ausência do gás encanado, por falha e colocação de material inferior ao recomendado para esse tipo de prestação de serviços
” (id. 129905627 - Pág. 3).

Menciona que “
além da falta de gás, salienta-se que juntamente houve o vazamento do gás, deixando cheiro insuportável no apartamento do autor, e no acesso a entrada e corredor do seu bloco
” (id. 129905627 - Pág. 4).

Enfatiza acerca do vazamento de gás nas tubulações existentes nos blocos do condomínio, mencionando que houve interrupções de fornecimento bem como que, em uma das ocasiões, “
o corpo de bombeiros foi acionado, estando no local e determinando o fechamento geral do registro geral, ante evidente perigo
”

(id. 129905627 - Pág. 4).

Diante dos fatos apresentados, ingressou o autor com a presente demanda, anexando à exordial, dentre outros documentos,
e-mails
, fotos, conversas em grupos de moradores em aplicativos de mensagens, aviso de fechamento do gás (id. 129905636), bem como o Laudo de Inspeção Visual n.o 0009-2016 (id. 129905642) elaborado pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza, solicitado pelo próprio condomínio apelante, que concluiu existir problemas com as conexões dos medidores bem como com a tubulação de gás, que foram executadas em desacordo com o projeto elaborado.

Junto à peça contestatória, a apelante deixou de anexar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que o apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que o vazamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, resta comprovado o dever da apelante de indenizar a autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- IMÓVEL NOVO -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
-
VAZAMENTO
-
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO
- REPARAÇÃO NECESSÁRIA - VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
.
E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
. (TJMT - N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADAS -
VAZAMENTO DE GÁS
-
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 3.
A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano
. 4. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1013795-75.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelante, ante à exposição dos condôminos a risco com o vazamento de gás, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022